Tribunal: TJBA
Processo: 8045212-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045212-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELOIDI IMOVEIS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Manutenção de Posse/Interdito Proibitório, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, que buscava a proteção possessória liminar sobre área de terreno sob alegação de posse exercida há mais de sete anos e turbação recente por terceiros que iniciaram a construção de uma barraca no local.

II. Questão em discussão

Suficiência da prova documental apresentada pela Agravante para demonstrar, em cognição sumária, o exercício da posse atual e a ocorrência da turbação em período inferior a ano e dia.

Acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a medida liminar por ausência dos requisitos legais (probabilidade do direito).

III. Razões de decidir

O deferimento da liminar em ações possessórias exige a demonstração inequívoca da posse anterior do Autor, da turbação ou do esbulho praticado pelo Réu, e da data desses atos, sendo crucial que o fato tenha ocorrido há menos de ano e dia, conforme estipulam os artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório carreado pela Agravante (Escritura Pública de Declaração de Posse, memorial descritivo) se mostra insuficiente para configurar a posse direta, fática e atual sobre o imóvel.

A alegação de turbação recente (abril de 2025), representada pela tentativa de construção de uma barraca por terceiros não identificados, carece de prova objetiva e contemporânea para fins de concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, não sendo possível determinar a data exata da intervenção e a extensão da área supostamente turbada, inviabilizando a cognição sumária.

A densidade da controvérsia fática instaurada pela Agravada em contrarrazões, juntando elementos como Matrícula e Ata Notarial que indicam sua posse e propriedade, reforça a prudência do Juízo de origem em negar a medida extrema, prevalecendo a necessidade de completa instrução probatória para análise segura do thema decidendum.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento. Mantida integralmente a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da tutela possessória liminar é medida que se impõe quando o conjunto probatório apresentado na fase inicial não demonstra, de forma inequívoca, o exercício da posse atual e a data da turbação em prazo inferior a ano e dia, sendo crucial a necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia fática."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Artigos 300, 560, 561, 562 e 567.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045212-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELOIDI IMOVEIS EIRELI - EPP e como apelada SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Em. Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08